Tribunal: TJMT
Processo: 0014460-81.2003.8.11.0041
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0014460-81.2003.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ (AGRAVANTE), PROCURADORIA-GERAL DO MUNICIPIO DE CUIABÁ (REPRESENTANTE), SERGIO ADIB HAGE - CPF: 021.808.631-87 (AGRAVADO), CHRISTIANO ALEXANDRE GONCALVES DE SOUZA - CPF: 907.122.421-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), CHRISTIANO ALEXANDRE GONCALVES DE SOUZA - CPF: 907.122.421-04 (ADVOGADO), SERGIO ADIB HAGE - CPF: 021.808.631-87 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AGRAVO INTERNO – RECONHECIMENTO DO PEDIDO E CANCELAMENTO DO DÉBITO PELA FAZENDA PÚBLICA – APÓS APRESENTAÇÃO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – DEVIDO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - REDUÇÃO PELA METADE - ART. 90, §4º DO CPC - APLICABILIDADE - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

1. Nas hipóteses em que a Fazenda Pública pede a desistência da ação após apresentação da defesa do executado, não há que se falar em extinção da ação sem ônus à parte.

2. O reconhecimento da procedência do pedido e, simultaneamente, o cumprimento integral da prestação reconhecida, permite a redução dos honorários pela metade, conforme estabelece o art. 90, § 4º do CPC.

3. Recurso provido parcialmente.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, contra decisão monocrática em sede de Apelação Cível, que deu provimento parcial ao recurso, para fixar os honorários advocatícios de sucumbência do Agravante em R$15.000,00 (quinze mil reais), com fulcro no artigo 85, §§2º e 3º do CPC.

O Município relata, em síntese, que é inadmissível a condenação do em honorários advocatícios nas execuções fiscais extintas por prescrição intercorrente, quando há reconhecimento jurídico do pedido pela Fazenda Pública, em homenagem ao princípio da causalidade, discordou do lançamento, e interpôs Exceção de Pré-Executividade alegando a prescrição do crédito tributário inscritos nas CDA’s nº 17972/2002, 17973/2003, 17974/2004.

Aduz, redução da verba honorária pela metade, a teor do disposto no art. 90, §4º, do CPC.

Ao final, requerer seja reconsiderada a r. decisão recorrida, com o desprovimento do apelo, ratificando a r. sentença ‘
a quo
’.

Contrarrazões ao agravo interno, alegando preliminarmente, da intempestividade do recurso de agravo interno, pelo não conhecimento do recurso. (Id. nº 124119050)

Dispensada a intervenção ministerial em atenção à Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O

Preliminarmente, o agravado em suas contrarrazões, arguiu a intempestividade do recurso, alegando que a decisão atacável pelo agravo interno foi o julgamento da apelação, publicada em
02.02.2022
, tendo protocolado o recurso pela Agravante em
25.03.2022
, quando o prazo limite era
23.02.2022
.

No entanto, verifica-se dos autos que houve interposição de embargos de declaração em face da decisão proferida no apelo, os quais foram rejeitados na data de
29.04.2022
, sendo publicado intimação no dia
03.05.2022
, interposto agravo interno em
25.03.2022
, portanto, dentro do prazo.

Nesse sentido o julgado do TJMG.
verbis
:

“APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO ORDINÁRIA - PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO SEGUNDO RECURSO - REJEIÇÃO - INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA AMBAS AS PARTES - RESCISÃO CONTRATUAL - VEÍCULO TRANSFORMADO - AUSÊNCIA DE RETIFICAÇÃO JUNTOS AOS ÓRGÃOS COMPETENTES - RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO - RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA PELO BEM - DEPRECIAÇÃO DO VEÍCULO - ABATIMENTO - DANOS MATERIAIS E MORAIS DEVIDOS - QUANTUM - FIXAÇÃO - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADAS - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - PRIMEIRO RECURSO NÃO PROVIDO - SEGUNDO RECURSO PROVIDO EM PARTE. -
A oposição de embargos declaratórios, interrompe o prazo recursal, para ambas as partes, passando a correr por inteiro a partir da intimação da decisão que julgar o aludido recurso, nos termos do art. 1.025, caput do CPC
– (...) (TJ-MG - AC: 10335150008084001 MG, Relator: Roberto Apolinário de Castro (JD Convocado), Data de Julgamento: 18/02/2020, Data de Publicação: 28/02/2020)

Rejeito a preliminar de intempestividade arguida pelo Agravado.

Mérito.

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, contra decisão monocrática em sede de Apelação Cível, que deu provimento parcial ao recurso, para fixar os honorários advocatícios de sucumbência do Agravante em R$15.000,00 (quinze mil reais), com fulcro no artigo 85, §§2º e 3º do CPC.

O Município relata, em síntese, que é inadmissível a condenação dos honorários advocatícios nas execuções fiscais extintas por prescrição intercorrente, quando há reconhecimento jurídico do pedido pela Fazenda Pública, em homenagem ao princípio da causalidade, discordou do lançamento, e interpôs Exceção de Pré-Executividade alegando a prescrição do crédito tributário inscritos nas CDA’s nº 17972/2002, 17973/2003, 17974/2004.

Aduz, redução da verba honorária pela metade, a teor do disposto no art. 90, §4º, do CPC.

Proferi decisão monocrática nos seguintes termos:

“(...)

Extrai-se dos autos que a Fazenda Pública Municipal ajuizou Execução Fiscal, em 12.08.2003, objetivando o recebimento de crédito tributário, no valor de R$ 604.957,00 (seiscentos e quatro mil, novecentos e cinquenta e sete reais), inscritos nas CDA’s nºs 17972/2002, 17973 e 17974/2003.

O Executado apresentou incidente de exceção de pré-executividade, defendendo a prescrição dos créditos tributários.

O Exequente, após ser intimado, concordou com a prescrição, informou o cancelamento das CDA’s e requereu a extinção do feito.

Em 18.07.2019, em Regime de Exceção o Magistrado singular homologou a desistência e declarou extinta a execução fiscal, condenando o Município ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em R$1.000,00 (mil reais).

Com efeito, tão logo apresentada a Exceção de Pré-Executividade, a Fazenda Pública reconheceu o alegado e pugnou pela extinção da Ação executória, não oferecendo resistência à pretensão do Executado.

No entanto, importante frisar que somente após a oposição da Exceção de Pré- Executividade o ente público informou o cancelamento dos débitos e requereu a desistência da Execução.

Em casos análogos, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento que é devida a condenação da Exequente ao pagamento dos honorários advocatícios, eis que deu causa a ação. In verbis:

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE - ART. 26 DA LEF. SÚMULA 83 DO STJ [...]

2. Quanto ao mérito, a jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que, sobrevindo extinção da execução fiscal em razão do cancelamento da certidão de dívida ativa após a citação válida do executado, a Fazenda Pública deve responder pelos honorários advocatícios, em homenagem ao princípio da causalidade.

3. Com efeito, o STJ, a partir do EREsp 80257/SP, julgado pela Primeira Seção, vem adotando o entendimento de que é cabível a condenação da Fazenda Pública em honorários de advogado na hipótese de desistência da execução fiscal, em razão de a parte executada ter contratado os serviços de advogado com o objetivo de extinguir o processo.

4. A Corte de origem adotou o posicionamento pacificado do STJ. Incidência da Súmula 83 do STJ. 5. Recurso Especial não provido.

(STJ - REsp 1648213/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/03/2017, DJe 20/04/2017).

No mesmo sentido o posicionamento desta e. Egrégia Corte:

APELAÇÃO CIVEL – EXECUÇÃO FISCAL – DESISTÊNCIA – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ART. 26 DA LEF – VERBA DEVIDA PELA PARTE DESISTENTE – CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA – ARTIGO 20, §§ 3º E 4º, DO CPC/1973.FIXAÇÃO EQUITATIVA – RECURSO DESPROVIDO.

A extinção da execução fiscal, pelo cancelamento da CDA, de que trata o art. 26 da LEF, se refere à extinção administrativa do crédito, de modo que, iniciada a execução e efetivada a citação, desistindo a Fazenda Pública, os honorários advocatícios devem ser-lhe imputados, em homenagem ao princípio da causalidade, notadamente quando a parte contrata os serviços de um advogado para defender-se. [...]”. (TJMT - Ap 88876/2017, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/03/2018, Publicado no DJE 19/04/2018).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - ICMS - EXTINÇÃO DO FEITO - CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DA CDA APÓS A INTERPOSIÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE SUSTENTANDO A PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO EXECUTADO – PEDIDO DE EXTINÇÃO DO PROCESSO PELA FAZENDA PÚBLICA POSTERIOR A CIÊNCIA DOS EXECUTADOS – ISENÇÃO DO ART. 26, DA LEI Nº 6.830/80 – INAPLICABILIDADE – HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAIS EM FAVOR DOS EXECUTADOS DEVIDOS – REDUÇÃO DOS VALORES – POSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA AOS ART. 85 E 90, §4º DO CPC - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

Se a Fazenda Pública peticionou informando o cancelamento da CDA, somente após apresentação de Exceção de Pré-executividade, é devido ao causídico dos executados os honorários sucumbenciais.

(...) (N.U 0004756-08.1996.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/06/2021, Publicado no DJE 09/07/2021)

O Apelante, por sua vez, busca a majoração dos honorários advocatícios e que sejam arbitrados nos termos do artigo 85, §3, II do Código de Processo Civil.

Com efeito, o Código de Processo Civil dispõe, como regra, que a fixação da verba honorária se dará com base no valor da condenação ou do proveito econômico obtido (artigo 85, §§ 2º e 3º), prevendo a possibilidade de arbitramento por equidade quando a causa for de valor inestimável, muito baixo ou quando for irrisório o proveito econômico (artigo 85, § 8º).

Assim, o art. 85, §2º, do CPC/2015 estabelece uma ordem para fixação da verba honorária segundo os seguintes critérios: "valor da condenação", "valor do proveito econômico" e "valor da causa", conforme o caso.

Quanto a fixação de honorários por equidade, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido pela possibilidade de arbitramento da verba honorária, nos termos do art. 85, §8º, do CPC, por apreciação equitativa, nas hipóteses em que a aplicação dos percentuais definidos no diploma processual, sobre o valor da causa ou do proveito econômico obtido, ocasionar situação desproporcional ou não razoável, abrangendo, além das situações em que a verba honorária se revelar ínfima, também aquelas em que se afigurar excessiva, à luz dos critérios previstos no art. 85, §2º, do CPC:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ACOLHIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INTERPRETAÇÃO CONJUNTA DO ART. 85, §§ 3º E 8º DO CPC/2015, DESTINADA A EVITAR O ENRIQUECIMENTO ILÍCITO OU DESPROPORCIONAL. POSSIBILIDADE.

1. No regime do CPC/1973, o arbitramento da verba honorária devida pelos entes públicos era feito sempre pelo critério da equidade, tendo sido consolidado o entendimento jurisprudencial de que o órgão julgador não estava adstrito ao piso de 10% estabelecido no art. 20, § 3º, do CPC/1973.

2. A leitura do caput e parágrafos do art. 85 do CPC/2015 revela que, atualmente, nas causas envolvendo a Fazenda Pública, o órgão julgador arbitrará a verba honorária atento às seguintes circunstâncias: a) liquidez ou não da sentença: na primeira hipótese, passará o juízo a fixar, imediatamente, os honorários conforme os critérios do art. 85, § 3º, do CPC/2015; caso ilíquida, a definição do percentual a ser aplicado somente ocorrerá após a liquidação de sentença; b) a base de cálculo dos honorários é o valor da condenação ou o proveito econômico obtido pela parte vencedora; em caráter residual, isto é, quando inexistente condenação ou não for possível identificar o proveito econômico, a base de cálculo corresponderá ao valor atualizado da causa; c) segundo disposição expressa no § 6º, os limites e critérios do § 3º serão observados independentemente do conteúdo da decisão judicial (podem ser aplicados até nos casos de sentença sem resolução de mérito ou de improcedência); e d) o juízo puramente equitativo para arbitramento da verba honorária - ou seja, desvinculado dos critérios acima - , teria ficado reservado para situações de caráter excepcionalíssimo, quando "inestimável" ou "irrisório" o proveito econômico, ou quando o valor da causa se revelar "muito baixo".

3. No caso concreto, a sucumbência do ente público foi gerada pelo acolhimento da singela Exceção de Pré-Executividade, na qual apenas se informou que o débito foi pago na época adequada.

4. O Tribunal de origem fixou honorários advocatícios abaixo do valor mínimo estabelecido no art. 85, § 3º, do CPC, almejado pela recorrente, porque "o legislador pretendeu que a apreciação equitativa do Magistrado (§ 8º do art. 85) ocorresse em hipóteses tanto de proveito econômico extremamente alto ou baixo, ou inestimável" e porque "entendimento diverso implicaria ofensa aos princípios da vedação do enriquecimento sem causa, razoabilidade e proporcionalidade" (fls. 108-109, e-STJ).

5. A regra do art. 85, § 3º, do atual CPC - como qualquer norma, reconheça-se - não comporta interpretação exclusivamente pelo método literal. Por mais claro que possa parecer seu conteúdo, é juridicamente vedada técnica hermenêutica que posicione a norma inserta em dispositivo legal em situação de desarmonia com a integridade do ordenamento jurídico.

6. Assim, o referido dispositivo legal (art. 85, § 8º, do CPC/2015) deve ser interpretado de acordo com a reiterada jurisprudência do STJ, que havia consolidado o entendimento de que o juízo equitativo é aplicável tanto na hipótese em que a verba honorária se revela ínfima como excessiva, à luz dos parâmetros do art. 20, § 3º, do CPC/1973 (atual art. 85, § 2º, do CPC/2015).

7. Conforme bem apreendido no acórdão hostilizado, justifica-se a incidência do juízo equitativo tanto na hipótese do valor inestimável ou irrisório, de um lado, como no caso da quantia exorbitante, de outro. Isso porque, observa-se, o princípio da boa-fé processual deve ser adotado não somente como vetor na aplicação das normas processuais, pela autoridade judicial, como também no próprio processo de criação das leis processuais, pelo legislador, evitando-se, assim, que este último utilize o poder de criar normas com a finalidade, deliberada ou não, de superar a orientação jurisprudencial que se consolidou a respeito de determinado tema.

8. A linha de raciocínio acima, diga-se de passagem, é a única que confere efetividade aos princípios constitucionais da independência dos poderes e da isonomia entre as partes - com efeito, é totalmente absurdo conceber que somente a parte exequente tenha de suportar a majoração dos honorários, quando a base de cálculo dessa verba se revelar ínfima, não existindo, em contrapartida, semelhante raciocínio na hipótese em que a verba honorária se mostrar excessiva ou viabilizar enriquecimento injustificável à luz da complexidade e relevância da matéria controvertida, bem como do trabalho realizado pelo advogado.

9. A prevalecer o indevido entendimento de que, no regime do novo CPC, o juízo equitativo somente pode ser utilizado contra uma das partes, ou seja, para majorar honorários irrisórios, o próprio termo "equitativo" será em si mesmo contraditório.

10. Recurso Especial não provido.

(REsp 1.789.913/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 11/03/2019).

Na mesma linha de raciocínio firmou-se a jurisprudência desta e. Corte:

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – NÃO ARBITRAMENTO – PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA – VALOR DA CAUSA ELEVADO – FIXAÇÃO POR EQUIDADE – §8º DO ARTIGO 85 DO CPC – PROVIMENTO. A extinção dos Embargos à Execução Fiscal, sem apreciação do mérito, implica a condenação da parte sucumbente ao pagamento dos honorários advocatícios, por força do princípio da sucumbência. É possível a fixação dos honorários advocatícios, por equidade, na forma do artigo 85, §8°, do CPC, não apenas quando o valor da causa for inestimável ou irrisório, mas, também, quando for muito elevado, a fim de que se evite gravame excessivo à parte sucumbente, e, ao mesmo tempo, seja suficiente para remunerar o trabalho prestado pelo advogado vencedor, considerando os critérios delineados no art. 85, §2º, do CPC.

(N.U 0000810-06.2016.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/05/2021, Publicado no DJE 14/06/2021)

No caso dos autos, o Magistrado fixou os honorários em R$1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §8º, o que a meu ver se mostra desproporcional e irrisório.

Assim, atento aos princípios da causalidade, proporcionalidade, da razoabilidade, da vedação ao enriquecimento sem causa e levando-se em consideração o valor atualizado da causa, entendo que a verba honorária deve ser majorada.

Dessa forma, considerando o zelo e trabalho advogado, bem como a pouca complexidade da matéria e diante do tempo de duração da demanda, fixo os honorários de sucumbência em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), coerente com os critérios de equidade e de proporcionalidade.

Feitas essas considerações, com fulcro no artigo 932 do CPC, DOU PROVIMENTO PARCIAL, para fixar os honorários advocatícios de sucumbência do Município de Cuiabá em R$15.000,00 (quinze mil reais).” Id. nº 116087961

O Município de Cuiabá aduz ser inadmissível a condenação dos honorários advocatícios nas execuções fiscais extintas por prescrição intercorrente.

Não assiste razão o agravante, o que se observa do dispositivo aplicado na decisão proferida pelo juízo de base, não foi o reconhecimento da prescrição intercorrente, mas tão somente, a desistência da ação de execução fiscal, em virtude dos cancelamentos das CDA’s. Vejamos:

“(..)

Em face do exposto, com suporte no art. 775 e art. 485, VIII, ambos do CPC, homologo a desistência, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, e declaro extinta a execução.

Com fulcro no art. 776 e art. 85, 9‘8°, ambos do CPC, condeno a exequente ao pagamento de hono_r2'1.riosadvocaticios, que ora fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), levando em conta a natureza da demanda, que não é tida de maior complexidade, o bom trabalho desenvolvido pelo advogado e o razoável tempo exigido para o seu serviço.

Transitada em julgado, dê-se vista dos autos ao executado para, querendo, executar a sentença 15 (quinze) dias. P. R. I. C. (...)” (Id. nº 78020044 – autos de base)

Ademais, o art. 26 da Lei de Execução Fiscal permite a extinção da execução sem ônus à parte apenas quando a inscrição da dívida ativa for, a qualquer título, cancelada antes da decisão de primeira instância, e

inexistir defesa do devedor, quer via embargos ou exceção de pré-executividade a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes.

É o entendimento do Superior Tribunal de Justiça nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. CANCELAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CAUSA. DESPROPORCIONALIDADE EVIDENCIADA. JUÍZO DE EQUIDADE. POSSIBILIDADE.1. Não obstante a literalidade do art. 26 da LEF, que exonera as partes de quaisquer ônus, a jurisprudência desta Corte Superior, sopesando a necessidade de remunerar a defesa técnica apresentada pelo advogado do executado em momento anterior ao cancelamento administrativo da CDA, passou a admitir a fixação da verba honorária, pelo princípio da causalidade. Inteligência da Súmula 153 do STJ. [...]4. Precedente: REsp 1.795.760/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 03/12/2019.5. Agravo interno não provido.(AgInt no AREsp 1398106/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/4/2020, DJe 6/5/2020).

Esse entendimento vem sendo acompanhando por essa Câmara de direito Público e Coletivo,
in verbis:

“TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CANCELAMENTO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 26 DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL – IMPOSSIBILIDADE – ATO SUCEDIDO APÓS MANIFESTAÇÃO DO DEVEDOR – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM GRAU PERCENTUAL – NECESSIDADE – TEMA 1.076 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – REDUÇÃO À METADE – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 90, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO PROVIDO. 1 – O artigo 26 da Lei de Execução Fiscal, à luz da jurisprudência pátria, não incide nas hipóteses em que a Certidão de Dívida Ativa é cancelada após a respectiva manifestação do Devedor, pois induz que este fato possui relação com a tomada de decisão por parte da Fazenda Pública, a justificar a aplicação do princípio da causalidade. 2 – Em razão do julgamento do Tema nº 1.076 pelo Superior Tribunal de Justiça, os honorários advocatícios devem ser, em regra, fixados em grau percentual nos casos que envolvem a Fazenda Pública, a respeitar os incisos do § 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil. 3 – Aplica-se a previsão contida no § 4º do artigo 90 do Código de Processo Civil nas hipóteses em que há o reconhecimento da procedência do pedido, e o cumprimento integral da pretensão reconhecida.(N.U 1000507-16.2020.8.11.0048, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/07/2022, Publicado no DJE 23/07/2022)

Com relação à reforma da decisão para que os honorários advocatícios sejam fixados pela metade,
ex vi
do § 4° do art. 90 do CPC, não há como olvidar que houve o reconhecimento da procedência do pedido, ante o cancelamento de ofício da Certidão de Dívida Ativa, e, embora este fato não enseje o afastamento da verba honorária, pelas razões já tecidas, demanda a minoração da condenação, nos termos do artigo 90, § 4º, do Código de Processo Civil, veja-se:

“Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

[...]

§ 4º Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade. ”.

Nessa linha de intelecção, há de ser reduzida, a verba honorária, consoante jurisprudência deste Sodalício.

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PEDIDO DE EXTINÇÃO SUPERVENIENTE – CANCELAMENTO DA CDA – CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CABIMENTO – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 90, §4o, DO CPC – RECURSO PROVIDO. Cumpre à Fazenda Pública Estadual suportar o ônus da sucumbência, se deu margem à oposição da Objeção de Pré-executividade, inteiramente desnecessária, tanto que, posteriormente, veio a requerer a respectiva extinção. O reconhecimento do pedido, em vista do cancelamento da CDA, pela Fazenda Pública Estadual, implica a redução, pela metade, do valor da verba advocatícia, nos termos do artigo 90, §4o, do CPC. (N.U 1000472-88.2020.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 7/3/2022, publicado no DJE 28/3/2022).

Nesse norte, em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como aos critérios delineados no § 2º do art. 85 do CPC (grau de zelo do advogado, a natureza da causa e o trabalho por ele realizado), mantendo no valor de R$15.000,00 (quinze mil reais), coerente com os critérios de equidade e de proporcionalidade e, em seguida, observando-se a incidência de redução pela metade, nos termos do art. 85, §2º, incisos I a IV, e §3º, c/c art. 90, §4º, do CPC, devendo ser reduzidos pela metade.

À luz dessas considerações, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso interposto, para determinar, tão somente, a redução dos honorários advocatícios arbitrados pela metade, com fulcro no art. 90, § 4º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2023